Tribunal: TJDFT
Processo: 0004975-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. REICIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alínea "c" do § 2o do art. 33 do Código Penal limita o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena aos condenados não reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, salvo situação excepcional, devidamente justificada.
2. A reincidência específica do agente na prática do crime e o cometimento de novo delito, enquanto cumpria pena anterior, evidenciam que a concessão de regime mais brando para o cumprimento da pena não atenderá aos propósitos de prevenção e repressão do crime, próprios da sanção penal.
3. Recurso desprovido.